Tribunal: TJSP
Processo: 1004545-12.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Indenização por danos morais – Débitos lançados e inscritos em dívida ativa indevidamente – Ajuizamento de ação fiscal – Cancelamento administrativo de alguns débitos - Bloqueios de conta corrente do apelado - Cobrança indevida apta a justificar o pleito indenizatório – Precedentes do E.STJ – APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - RECURSO DESPROVIDO; Majoração do quantum devido e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Indenização por danos morais – Débitos lançados e inscritos em dívida ativa indevidamente – Ajuizamento de ação fiscal – Cancelamento administrativo de alguns débitos - Bloqueios de conta corrente do apelado - Cobrança indevida apta a justificar o pleito indenizatório – Precedentes do E.STJ – APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - RECURSO DESPROVIDO; Majoração do quantum devido e juros de mora, devidos desde o evento danoso – Inadmissibilidade - Arbitramento compatível com o pretium doloris decorrente da indevida e injusta constrição de bens do recorrido – Juros de mora devidos, somente a partir do momento em que fora fixado o quantum indenizatório - RECURSO ADESIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004545-12.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, é apelado/apelante MARCOS GALBINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004545-12.2019.8.26.0526
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004545-12.2019.8.26.0526 - Salto
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
APELADO/APELANTE: MARCOS GALBINI
VOTO No 18289
AÇÃO DECLARATÓRIA – Indenização por danos morais –
Débitos lançados e inscritos em dívida ativa indevidamente –
Ajuizamento de ação fiscal – Cancelamento administrativo de
alguns débitos - Bloqueios de conta corrente do apelado -
Cobrança indevida apta a justificar o pleito indenizatório –
Precedentes
do
E.STJ
–
APELAÇÃO
DA
MUNICIPALIDADE
-

RECURSO
DESPROVIDO;
Majoração do quantum devido e juros de mora, devidos desde
o evento danoso – Inadmissibilidade - Arbitramento
compatível com o pretium doloris decorrente da indevida
e injusta constrição de bens do recorrido – Juros de mora
devidos, somente a partir do momento em que fora fixado o
quantum indenizatório - RECURSO ADESIVO - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou
indevido o débito cobrado do apelado e, pelo ajuizamento indevido da ação executiva
fiscal e o consequente bloqueio de bens que teve, condenou a Municipalidade ao
pagamento de danos morais ao recorrido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em
razão da sucumbência, condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados nos
termos do art. 85, §2o, do CPC, em 10% do valor da condenação.
Em síntese, sustenta a apelante que (i) não pediu o
cancelamento dos débitos, mas sim os cancelou mediante pedido do recorrido e
comprovação de que não houve o exercício de atividades no período de constituição do
crédito, o qual se refere a Taxa de Licença e Funcionamento; (ii) teve acesso somente
agora a documentos que comprovam que o apelado requereu sua inscrição no cadastro
mobiliário municipal de Salto, tendo em vista a mudança da sede da Prefeitura e do
arquivo municipal; (iii) em que pese ter ocorrido penhora on-line no presente caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004545-12.2019.8.26.0526
3
cancelamento dos débitos e a extinção das execuções fiscais foram realizadas
prontamente pela Municipalidade, não sendo justo prejudicar o erário municipal com a
condenação em danos morais. Requer o provimento ao presente recurso reformando - se
a r. sentença recorrida, para excluir a condenação em danos morais, e revertido o ônus
da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Subsidiariamente requer a
redução do valor dos danos morais arbitrados.
Contrarrazões às fls. 156/167, na qual o autor alega em
síntese que o documento juntado pela Municipalidade às fls. 151 está alcançado pela
preclusão, bem como que a assinatura lançada não é sua, nunca teria trabalhado como
feirante, desconhecendo por completo o documento.
Recurso adesivo às fls. 168/174, no qual o autor pleiteia
em suma a majoração do valor arbitrado à titulo de danos morais para R$ 19.960,00, o
equivalente a 20 salários mínimos e ainda que os juros de mora incidam, não a partir da
citação, mas sim desde o evento danoso, que no caso concreto é a data da da primeira
negativação indevida no CADEM - Cadastro de Inadimplentes Municipal - em 2005,
conforme fls. 36.
É o relatório.
DA APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
oriundo de Taxa de Licença e ISS de suposto cadastro (inscrição cadastral municipal no
0000017788) que o Autor teria na Municipalidade quanto à atividades de feirante,
cadastro este que teria sido efetivado em 02/08/2004 (fls. 151). O autor sofreu bloqueio
de montante quase que integral de seu salário em agosto de 2019, alegando ainda
diversos outros sofrimentos e humilhações ínsitos à situação narrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004545-12.2019.8.26.0526
4
Inconformada, alega a Municipalidade que a inscrição foi
realizada pelo próprio autor, como se verifica do documento de fls. 151 e ademais a
indenização é descabida porque o apelado teve somente mero dissabor.
Pois bem.
A própria Municipalidade procedeu ao cancelamento dos
débitos vinculados à inscrição estadual, procedendo a extinção de execuções fiscais
porque o executado não é contribuinte do imposto cobrado. Deste modo, isso restou
incontroverso nos autos.
Quanto ao documento de fls. 151, é vedado de serem
suscitados em apelação, argumentos novos, não apreciados pelo juízo a quo, sob pena
de deslealdade processual, exceção que somente se admite nos casos acobertados pelas
normas previstas nos arts. 1.014 ("As questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior") e ainda no art. 435 do Códex Processual ("É lícito às partes,
em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°).
A alegação de que teria ocorrido mudança do paço
municipal não é evento que possa ser classificado como força maior a autorizar a
incidência da exceção normativa. Ademais, o documento traz assinatura não condizente
com os documentos públicos (carteira de motorista, em especial) juntados pelo autor
quando do oferecimento da exordial.
Quanto ao cerne deste recurso, já é pacífico nos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004545-12.2019.8.26.0526
5
Superiores que a inscrição indevida em dívida ativa gera indenização pela ocorrência de
dano moral:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA E
INDEVIDO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DESRESPEITO
A
COISA
JULGADA.
EXERCÍCIO
TEMERÁRIO DO DIREITO DE AÇÃO. RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA. 1. Hipótese em que a Corte local consignou:
"Ora, como se vê, ainda que a União, ao inscrever o débito
executado, não tenha observado a metodologia definida pelo
Poder Judiciário na ação no 5002112-46.2013.404.7211 (o que
a levaria a perceber que inexistia imposto devido, já que a
ação
ordinária
transitou
em
julgado
antes
da inscrição em dívida ativa), fato é que a cobrança de tributo
indevido ou a maior - ainda que gere ainscrição em dívida
ativa -, sem a inscrição no CADIN, não enseja a condenação
da exequente em danos morais. (...)" (fl. 516, e-STJ - grifou-
se).
2. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral em certas
situações, como em caso de cadastro indevido no registro de
inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos,
diploma sem reconhecimento, entre outros. 3. No caso em
apreço, os rendimentos percebidos pelo recorrente derivaram
de ação previdenciária em que constou do título judicial
ser indevida a incidência do tributo cobrado - IRPF. Todavia,
após o trânsito em julgado, houve inscrição do débito
em Dívida Ativa e o ajuizamento de Execução Fiscal. Logo,
houve exercício temerário e infundado do direito de ação, que
extrapola o mero dissabor experimentado pelo fato de ser réu
em processo judicial. Precedentes: AgInt no AREsp
463.520/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017; AgRg no AREsp
460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 18/3/2014, DJe 24/3/2014; AgRg no AgRg
no Ag 1.389.717/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta
turma, julgado em 5/2/2013, DJe 14/2/2013. 4. Recurso
Especial provido. (Resp 1.696.393/RS, Ministro Herman
Benjamin, 19/12/2017). Grifamos.
A situação dos autos se agrava porque não houve somente
inscrição indevida em dívida ativa, mas sim execução fiscal e, pior, bloqueio de ativos
financeiros de conta do recorrido, que inclusive incidiram sobre quase que a totalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004545-12.2019.8.26.0526
6
de seus vencimentos (Fls. 22/23). Desta forma, indiscutível a ocorrência do dano moral.
DO RECURSO ADESIVO
A irresignação é descabida.
Admitida a reparação pecuniária pelo dano in re ipsa, de
caráter satisfativo para vítima e de sanção corretiva ao autor do ilícito, não prospera a
alegada insuficiência do montante fixado para a indenização (R$ 5.000,00), pois esse
valor se mostra razoável e compatível com o pretium doloris decorrente da indevida e
injusta constrição de bens do recorrido.
No mais, quanto aos juros moratórios deverão incidir
somente a partir do momento em que fora fixado o quantum indenizatório, em
consonância ao disposto no artigo 407 do atual Código Civil.
Do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO AO RECURSO ADESIVO,
determinando - se a correção somente dos juros moratórios que deverão incidir a partir
do momento em que fora fixado o quantum indenizatório.
No mais, majora-se os honorários advocatícios arbitrados
pelo magistrado em 02%, nos termos do disposto no art. 85 § 11° do Código de
Processo Civil.
MÔNICA SERRANO
Relatora